Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711232-03.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA EMBARGADO: NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME LTDA D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interpostos (ID no 14589319), intime-se a parte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator